Tribunal: TJDFT
Processo: 0015328-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DECENAL (CPC, ART. 205, CAPUT). TERMO INICIAL. DATA DO ALEGADO ESBULHO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. FATO NÃO CONFIGURADOR DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO DE QUESTÃO PREJUDICANTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO AVIAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. AFERIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. VERIFICAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADOS (CPC, ART. 85, §§2o E 11).
1. No ambiente de ação de reintegração de posse, o termo inicial da fluência do prazo prescricional remete à data do alegado esbulho, porquanto a pretensão reintegratória germina com a violação do direito à posse, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), e, outrossim, o prazo prescricional aplicável à pretensão possessória é o decenal, por se tratar de previsão não alcançada pelas regras específicas previstas na legislação civil (CC, art. 205, caput), sobejando que implementado o interregno prescricional decenal com observância de aludido termo, deve ser pronunciada a prescrição como expressão de sua gênese pacificadora.
2. A citação em ação de reconhecimento e dissolução de união estável não consubstancia fato interruptivo do prazo prescricional incidente sobre pretensão possessória cujo objeto é imóvel que integrara o objeto de aludida ação por não encerrar o pleito declaratório fato prejudicante ao pedido possessório por terem origens diversas, tanto que, ainda que ausente aludido liame, pode subsistir o direito possessório, e, assim, conquanto passível a prescrição de interrupção e suspensão, os atos devem estar direcionados a essa finalidade ou ao menos surtirem efeito jurídico sobre a pretensão, sem o que o fluxo da prescrição não sofrerá a intercorrência decorrente de ação antecedente a enlaçar os litigantes (CC, art. 202).
3. Ocorrido o evento danoso, que, em caso de demanda possessória, é o esbulho ou a turbação, dele estando ciente o lesado, o havido enseja a germinação da pretensão volvida a tutelar o seu direito à posse sobre o bem imóvel, pois a lesão ao direito subjetivo faz germinar a pretensão, deflagrando a fluência do lustro prescricional, não se afigurando viável que o termo final do prazo prescricional incidente seja postergado à margem de previsão legal nesse sentido e mediante a criação de fato interruptivo ou suspensivo não formatado (CC, art. 189).
4. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.